Tribunal: TJPA
Processo: 0001455-22.2019.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001455-22.2019.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELTON DA CRUZ VALE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
PROCEDENTE
. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MAGISTRADO SINGULAR ABSOLVEU O ORA APELADO SOB A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NOS AUTOS DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO, CONTUDO, ESTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ACOSTADO, SE MOSTRANDO, PORTANTO,
IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO REFERIDO FUNDAMENTO, RAZÃO PELA QUAL RECONHEÇO COMO NULA A SENTENÇA PROFERIDA E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE, COM BASE NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, PROFIRA NOVA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ELTON DA CRUZ VALE,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 14062611, na data de 17/02/2019, por volta das 03h50min, policiais militares lotados no 12 º BPM, daquele município, faziam ronda nas vias públicas quando avistaram um mototaxista e um passageiro em atitude suspeita, pois, ao perceber a chegada da viatura, se desvencilhou de um objeto que trazia em suas mãos, sendo posteriormente comprovado se tratar de pasta base de cocaína.

Que o passageiro, ora apelado, foi conduzido à delegacia de polícia de Santa Izabel, restando comprovada posteriormente a natureza ilegal da substância que consigo trazia e da qual tentara se desvencilhar.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Defesa preliminar em ID 14062619.

Em ID 114062629, foi recebida a denúncia.

Em ID 14062634/664, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em Sentença, ID 14062656, foi julgada improcedente a denúncia por ausência de provas acerca da prática do crime de tráfico, afirmando o magistrado que apenas o auto de apreensão e o laudo de constatação não são suficientes à comprovação da materialidade do delito, mormente em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo, sendo o apelante absolvido, por falta de provas.

Em ID 14062662, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando presença de provas fartas e suficientes a uma condenação, mormente os depoimentos dos PM’s que participaram da prisão do ora apelado e que confirmaram a prática delituosa, estando a sentença atacada, afirma, em desconformidade com a lei penal e processual vigente.

Em ID 14062664, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14318688, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ELTON DA CRUZ VALE,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, o magistrado singular promoveu a absolvição do ora apelado sob a justificativa de que não restou comprovada a materialidade do delito por ausência do laudo toxicológico definitivo e que a materialidade não poderia ser comprovada somente pelo auto de apreensão e o laudo de constatação, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico utilizando-se dos métodos hermenêuticos. Deve observar os ditames constitucionais, fazendo rigoroso controle de constitucionalidade, negando aplicabilidade de preceitos que atinjam a Carta Magna e, por último, mantendo coerência.

Por outro lado, frisamos não incumbir ao Estado Juiz julgamentos políticos, encargo cabível ao povo, quando do exercício do voto, e ao Poder Legislativo quando, por exemplo, delibera a respeito das contas do gestor público ou da violação do decoro por parlamentar.

Assim sendo, inviável a condenação do acusado.

Não consta comprovação da materialidade do crime, dado a ausência do laudo toxicológico definitivo, sendo coligido aos autos apenas o auto de apreensão (fl. 10 – IPL) e o laudo de constatação (fl. 12 – IPL), insuficientes a embasar a condenação do réu.”

Tem-se, portanto, que o magistrado absolveu o ora apelado em razão da ausência do laudo definitivo, porém, tal não se configura, pois, da análise dos autos, em especial do IPL, tem-se, às fls. 09, do documento de ID nº 14062694, o Laudo Pericial nº 2019.02.000319-QUI, que comprova se tratar da substância popularmente conhecida como
cocaína
aquela encontrada em poder do ora apelado.

Ademais, ainda que não houvesse nos autos o respectivo laudo definitivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que sua ausência não basta a absolvição quando outras provas são colacionadas aos autos, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo.
Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente
. 2. Segundo se infere dos autos, a sentença pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 tem como fundamento apenas depoimentos testemunhais e informações extraídas de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. Assim, de rigor a absolvição do ora agravado do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 646511 RJ 2021/0049320-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, em regra,
o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
Contudo
, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo.
Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido não se manifestou especificamente acerca das características do laudo toxicológico preliminar, a fim de possibilitar a aferição do grau de certeza do referido documento. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1794970 MG 2019/0037387-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Tem-se, no caso em apreço que, ao contrário do alegado pelo magistrado singular, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
devidamente acostado aos autos e que
confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontradas em poder do apelado, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Assim, tenho por dar parcial procedência ao apelo ministerial e reconhecer a presença de provas suficientes a sustentar a denúncia e possível condenação uma vez que efetivamente consta nos autos o laudo pericial definitivo, porém, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que este profira nova sentença, declinando motivada e fundamentadamente as razões de sua decisão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
determinando, o retorno dos autos à Vara de origem para que este profira nova sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 26
de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023